Tribunal: TJSP
Processo: 2163258-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO POSSUI NATUREZA TERMINATIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DA DEMANDA NÃO SE CONFUNDE COM A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO POSSUI NATUREZA TERMINATIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DA DEMANDA NÃO SE CONFUNDE COM A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À SEGURANÇA JURÍDICA E PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". NÃO CATACTERIZAÇÃO. EXIGÊNCIAS PELO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL VISANDO O REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA. INVENTÁRIO ENCERRADO, COM HOMOLOGAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. QUESTÕES POSTERIORES QUE DEMANDAM AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INVENTÁRIO ENCERRADO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
2. Contra decisão interlocutória proferida em sede de inventário e que não possui natureza terminativa não é cabível apelação, mas sim agravo de instrumento, a teor dos arts. 203, parágrafo 1o, e 1.015, parágrafo único, do CPC.
3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional se a decisão está fundamentada, ainda que de forma sucinta, e aprecia os argumentos relevantes para a causa, ainda que em desacordo com as teses das partes.
4. Findo o processo de inventário, eventuais questões envolvendo o cumprimento de obrigações pelo inventariante durante o exercício da inventariança, deverão ser remetidas às vias ordinárias.
5. Com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de inventário e a expedição do formal de partilha de bens, não subsiste interesse de remoção do inventariante.